Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-65.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001957-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE RICARDO ALVES PINTO - CPF: 924.502.531-49 (ADVOGADO), ANDRE DOS SANTOS AZEVEDO - CPF: 054.835.271-27 (PACIENTE), JEFERSON MARQUES GREQUI - CPF: 061.671.161-13 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAÚBA (IMPETRADO), JOSE RICARDO ALVES PINTO - CPF: 924.502.531-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR MOIZES VICENTE FILHO - CPF: 705.440.971-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO. FUGA DOS PACIENTES. RISCO DE OBSTRUÇÃO PROBATÓRIA. GRAVIDADE DOS FATOS. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária decretada, relativa a possível homicídio e ocultação de cadáver.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a prisão temporária dos pacientes atende aos requisitos legais estabelecidos pela Lei n. 7.960/1989 e pelo entendimento fixado pelo STF na ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, considerando os indícios de autoria, a necessidade da medida para as investigações e a adequação das cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão temporária apontou indícios concretos de autoria, com base em declarações testemunhais e relatórios de investigação, evidenciando a possível participação dos pacientes nos crimes de homicídio e ocultação de cadáver e a ligação com organização criminosa.

4. A prisão temporária foi mantida pela necessidade de assegurar a investigação, sobretudo para encontrar o suposto cadáver da vítima, bem como para permitir o interrogatório, identificar outros indivíduos envolvidos nos crimes e impedir a evasão definitiva do distrito da culpa.

5. A medida é proporcional à gravidade dos fatos apurados, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas, pois a liberdade dos pacientes comprometeria o avanço das investigações e a efetiva apuração da autoria delitiva.

IV. Dispositivo

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Dispositivos relevantes citados: art. 1º, I e III, “a”, da Lei n. 7.960/89.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 3360/DF e ADI n. 4109/DF; STJ, AgRg no HC n. 789.691/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001957-65.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE DOS SANTOS AZEVEDO, JEFERSON MARQUES GREQUI
IMPETRANTE: JOSE RICARDO ALVES PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAÚBA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JEFERSON MARQUES GREQUI e ANDRE DOS SANTOS AZEVEDO contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos n.
1000814-78.2024.8.11.0096, indeferiu o pedido de revogação de prisão temporária dos pacientes.

O impetrante alega que: 1) os
“pacientes foram cerceados de sua liberdade em 15/08/2024, ao serem acusados pelo suposto homicídio e desaparecimento de Valmir Moisés Vicente Filho, onde ambos estão foragidos até a presente data”
; 2)
“a autoria e a veracidade dos fatos sequer foram comprovadas”
; 3) estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; 4) as medidas cautelares são suficientes.

Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para
revogação de prisão preventiva e consequente expedição do competente alvará de soltura aos pacientes
(id. 264703765).

O pedido de liminar foi indeferido (id.265101269).

O juízo singular prestou informações (id. 265996290).

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação da ordem (id. 267280750).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consoante registrei na decisão quando do indeferimento do pedido de liminar, muito embora o impetrante tenha sustentado que a prisão temporária dos pacientes foi convertida em preventiva, não consta dos autos documentação necessária para embasar tal alegação.

Por tal razão, requisitei informações à autoridade coatora para melhor compreensão dos fatos sob julgamento.

A autoridade coatora, por sua vez, informou que
“a prisão temporária dos pacientes não foi convertida em prisão preventiva. A medida cautelar permanece como temporária (...)”.

Desse modo, a análise será da decisão que decretou a prisão temporária, bem como a que indeferiu o pedido de revogação, em relação aos pacientes, as quais foram proferidas nos seguintes termos:

“(...) a existência do crime e os indícios de autoria estão evidenciados pelos documentos que compõem o pedido de representação, sendo: boletim de ocorrência (id. 163756983 – pág. 2/3), termo de declaração de testemunhas (id. 163756983 – pág. 5/9 e 14/16), interrogatório em sede policial (id. 163756983 – pág. 10/13 e 17/19), relatórios de investigação n (id. 163756983 – pág. 21/28, 29/34 e 35/39).

O pedido de representação dá conta que, no dia 30/5/2023, foi registrado o boletim de ocorrência n. 2023.150754, dando conta do desaparecimento da vítima VALMIR MOISES VICENTE FILHO, nesse município de Itaúba/MT.

A comunicante da ocorrência, esposa da vítima, informou que, no dia 29/5/2023, por volta das 12h30, se encontravam ela, a vítima VALMIR, JEFERSON “STUART” e FERNANDO, em sua residência (localizada às margens da BR 163, Barraca Estilo Móveis); que haviam acabado de almoçar, quando chegou um carro aparentado ser um Ford Fiesta, cor prata, com dois indivíduos a bordo sendo um de porte físico médio, estatura média, cor parda e outro de cor branca, estatura alta, cabelos claros, com tatuagem no braço; que quem estava dirigindo o veículo era o sujeito de cor parda; que a vítima foi conversar com os sujeitos, ocasião em que pediu para a declarante se retirar do local e os deixassem a sós; que posteriormente, a vítima adentrou a residência, colocou uma camisa e disse que sairia com os homens e logo voltaria para irem trabalhar; que a vítima saiu em seu veículo, um Uno, cor branca, placa AVB4348, na companhia de “STUART” e os demais sujeitos no outro veículo; que antes de sair, a declarante perguntou quem eram aquelas pessoas, tendo a vítima respondido que era o “CARNICINHA”; que por volta das 13h15min, o sujeito de cor parda retornou ao local com o carro da vítima e chamou FERNANDO para ir com ele, tendo assim o feito; que a vítima não retornou mais; que no dia seguinte, procurou informações sobre o paradeiro da vítima com FERNANDO, “STUART” e “CARNICINHA”, tendo estes afirmaram não saber onde ele estava, que “CARNICINHA” afirmou ainda que só o procurou na data anterior para falar sobre uma encomenda de uma mesa; que a declarante acessou sua conta bancária e verificou que o cartão de sua conta foi utilizado no mercado Pão e Vinho às 12h33m24s do dia 29/5/2023.

O declarante FERNANDO relatou que, no dia do desaparecimento de VALMIR, esteve na casa dele na companhia de outras pessoas; que após almoço, chegou no local “CARNICINHA” e mais uma outra pessoa, em um Ford Fiesta, cor prata; que “CARNICINHA” era quem conduzia o veículo; que quanto ao outro individuo, afirma que ele era alto, cerca de 1,80, cor parda, cabelo liso e de cor castanha, barba falha, sem tatuagem; que “CARNICINHA” e a pessoa desconhecida convidaram a vítima para darem uma volta; que “STUART” também foi com eles e a vítima seguiu em seu próprio veículo; que depois de um tempo, “CARNICINHA” retornou ao local e levou o declarante até o lago da cidade; que lá, “CARNICINHA” e o desconhecido conversaram com a vítima sobre um roubo de armas que ela teria cometido e que estavam escondidas perto do local do furto; que eles planejavam buscar as armas naquele dia; que o declarante ouviu que as armas seriam vendidas para a chefia do Comando Vermelho, mas não ouviu qualquer tipo ameaças contra a vítima VALMIR; que o declarante deixou o lago sozinho e foi embora a pé; que foi o primeiro a deixar o local; que permaneceu no lago a vítima, STUART, CARNIÇA e um terceiro não identificado; que por volta das 18h00, a esposa da vítima o contatou no intuito de saber o paradeiro dele, porém não sabia, pois a última vez que o havia visto teria sido no lago; que após os fatos, conta que se encontrou com STUART no dia 30/5/2023 e, após isso, ele foi embora e, desde então, não o viu mais; que em relação a CARNIÇA, afirma não ter mais o visto após esses fatos; que afirma consumir drogas e que sempre as adquiria com a vítima.

O requerido JEFERSON MARQUES GREQUI, vulgo STUART, ao ser ouvido em sede policial, contou que, no dia dos fatos, de fato saiu de carro na companhia da vítima, no entanto, só estava pegando uma carona; que a vítima o deixou próximo à casa do polaquinho Evaldir e depois seguiu o caminho na companhia de carniça e um terceiro que não sabe identificar; que após esses fatos, conta que não teve mais notícias da vítima.

Já o requerido ANDRÉ DOS SANTOS AZEVEDO, vulgo CARNIÇA, ao ser inquirido em sede policial, contou que no dia dos fatos, foi sozinho até a barraca da vítima; que ao chegar na barraca da vítima, notou a presença dela e de STUART; que chamou a vítima para conversar a respeito de uma mesa de madeira que ela confeccionaria; que a vítima informou que levaria Stuart em casa e, posteriormente, se encontraria com o requerido em sua casa para negociar; que a vítima chegou em sua residência por volta das 13h00 e, após a referida, nunca mais o viu; que no mês do desaparecimento da vítima, conta que recebeu uma proposta de trabalho em Novo Progresso, razão pela qual se mudou de cidade.

Os relatórios de investigações policiais dão conta que a vítima VALMIR MOISÉS VICENTE FILHO, vulgo ZINHO, possui um vasto histórico criminal nesta cidade, além de haver indícios de participar de organização criminosa denomi-

nada Comando Vermelho (CV), com posto de chefe ou líder. Ocorre que a vítima, supostamente por apresentar atitudes incompatíveis e por algumas falhas com a organização (ex.: ter sido preso anteriormente, praticado o crime de furto, disparo de arma de fogo, entre outros), acabou perdendo o seu posto e, segundo comentários, estaria “decretado” (sentenciado à morte pela organização criminosa intitulada CV). No dia 31/5/2023, o veículo da vítima foi encontrado abandonado em uma estrada rural, com documentos e cartões dela. Não foram encontrados quaisquer sinais da vítima nas proximidades. O relatório destaca que o modus operandi da facção criminosa envolve sequestrar, executar e desaparecer com o corpo das vítimas, dificultando a resolução dos crimes. Além disso, os requeridos “STUART“ e “CARNIÇA”, supostamente, fugiram da cidade após esses fatos, o que sugere que eles efetivamente participaram do possível desaparecimento da vítima, bem como que conhecem essa quarta pessoa envolvida. O “sumiço” de “STUART“ e “CARNIÇA” visa dificultar a elucidação do caso em que podem figurar como autores do fato ou partícipes de possível homicídio e ocultação de cadáver.

Conforme se observa das declarações prestadas, há muitas contradições acerca do dia do desaparecimento da vítima, seja da natureza das conversas ou das atividades realizadas com ela.

As declarações que mais se demonstram coerentes são da esposa da vítima e do declarante FERNANDO. Já os depoimentos prestados por “STUART“ e “CARNIÇA” aparentam ser desculpas para desviar a atenção do que realmente aconteceu. Além disso, essas informações não coincidem com o relato de FERNANDO, que supostamente acompanhou grande parte da situação.

Em análise acurada aos documentos e declarações de testemunhas que instruem a presente representação, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que os investigados praticaram o evento delituoso noticiado ora em investigação, isto é, homicídio e ocultação de cadáver. Além disso, os suspeitos em tese encontram-se em local incerto e não sabido, tornando-se imprescindível, portanto, o deferimento do postulado para fins de continuidade das investigações do suposto crime em análise, além da localização da vítima VALMIR MOISES VICENTE FILHO.

Ainda, o crime em comento gera no seio da pequena comunidade um sentimento de revolta pela aparente impunidade diante de um fato extremamente grave, além de intranquilidade, vez que os fatos supostamente praticados pelos suspeitos são deveras grave.

Como se vê, a autoridade representante elencou que ainda há informações desencontradas quanto à real motivação do delito, sabendo-se apenas que a vítima e os representados eram amigos e instantes antes do crime estavam reunidos. Assim, a custódia provisória de caráter cautelar se demonstra importante para a conclusão das investigações do inquérito policial.

Outrossim, segundo a autoridade representante, os encarceramentos dos suspeitos são imprescindíveis ao bom andamento do inquérito, uma vez que não há notícia de seus paradeiros desde a data do fato, circunstâncias a refletir concreto risco de fuga do distrito da culpa.

Além disso, em casos dessa natureza, a liberdade dos suspeitos pode comprometer a integridade das provas, pois há o risco de que eles obstruam ou destruam possíveis evidências para se livrar da responsabilidade criminal. Portanto, é necessário que os suspeitos sejam mantidos em prisão para garantir a eficácia das investigações, preservando as provas e permitindo que testemunhas oculares forneçam depoimentos mais precisos, pois é certo que a tomada de depoimentos delas é sensivelmente comprometida quando se sabe que o suspeito está à solta. (...)”

Desse modo, entendo que existem indícios veementes que apontam em direção da aludida pessoa. A custódia temporária é, portanto, necessária para melhor elucidação do crime em comento e de sua autoria, sendo salutar para as investigações policiais a prisão dos investigados, assegurando assim a possibilidade de descortinar a dinâmica dos fatos supostamente praticados pelos representados ANDRÉ DOS SANTOS AZEVEDO, VULGO CARNIÇA/CARNICINHA” e JEFERSON MARQUES GREQUI, VULGO “STUART”, e mais um terceiro ainda não identificado.

Quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão apresentam-se insuficientes para atingir tais objetivos.

Logo, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias e se pautam em circunstâncias objetivas. Por tais motivos, mostra-se plausível e justificável a decretação da prisão temporária.

O deferimento da representação é medida de rigor.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a representação da POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO e, por consequência, DECRETO a PRISÃO TEMPORÁRIA dos representados ANDRÉ DOS SANTOS AZEVEDO e JEFERSON MARQUES GREQUI, já qualificados nos autos, pelo prazo de 30 dias, o que faço com fundamento nos termos da Lei n. 7.960/89 c/c artigo 1º, incisos I e artigo 2º, §4º, ambos da Lei n. 8.072/90. (...)”
(decisão que decretou a prisão temporária)

“(...) As arguições defendidas pela defesa dos requeridos ANDRÉ DE SANTOS AZEVEDO e JEFERSON MARQUES GREQUI não possuem elementos que possam ensejar a revogação da prisão temporária decretada.

Os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão temporária permanecem intactos e não são infirmados por qualquer elemento no processo.

Sobretudo porque sequer houve a execução da ordem de prisão.

O diagnóstico, feito em sede de cognição sumária, permite concluir que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme se extrai pelos documentos que compõem o pedido de representação, sendo: boletim de ocorrência (id. 163756983 – pág. 2/3), termo de declaração de testemunhas (id. 163756983 – pág. 5/9 e 14/16), interrogatório em sede policial (id. 163756983 – pág. 10/13 e 17/19), relatórios de investigação n (id. 163756983 – pág. 21/28, 29/34 e 35/39).

Nesse contexto, a prisão temporária dos investigados, ANDRÉ DOS SANTOS AZEVEDO e JEFERSON MARQUES GREQUI é medida necessária para a elucidação do crime e a identificação de todos os envolvidos. A custódia temporária se revela essencial para o avanço das investigações policiais, pois possibilita o esclarecimento da dinâmica dos fatos e da autoria, além de viabilizar a obtenção de mais informações sobre um possível terceiro envolvido, ainda não identificado.

A manutenção da prisão temporária é indispensável para garantir que as provas sejam preservadas e não sejam comprometidas. A liberdade dos investigados poderia representar um risco significativo de obstrução ou destruição de evidências, em especial considerando a possibilidade de os suspeitos interferirem nas investigações. Ademais, é sabido que a tomada de depoimentos de testemunhas oculares e a coleta de informações precisas ficam sensivelmente comprometidas quando se sabe que os suspeitos estão soltos, o que pode prejudicar a elucidação da verdade e a correta apuração dos fatos.

A defesa menciona que há mais uma testemunha a ser ouvida. Contudo, a simples menção dessa testemunha, sem que tenha sido ouvida ou tenha apresentado elementos concretos que possam comprometer a atual fundamentação da prisão temporária, não é suficiente para revogar a medida. Ainda que se entenda a necessidade de ouvir a referida pessoa, tal providência poderá ser requerida à autoridade competente, conforme dispõe o art. 14 do Código de Processo Penal, que assegura ao ofendido, indiciado ou seus representantes legais a solicitação de diligências, as quais serão analisadas pela autoridade, conforme o caso.

Além disso, conforme os documentos juntados pela Polícia Judiciária Civil, não há mais informações sobre o paradeiro dos representados, desde a data do fato, evidenciando o concreto risco de fuga do distrito da culpa. Vale ressaltar que, mesmo com a determinação da ordem de prisão temporária, não foram localizados.

Portanto, apesar da argumentação da defesa, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para atingir os objetivos de elucidação do fato, preservação das provas e garantia da ordem pública.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão temporária e de substituição da preventiva por outra medida cautelar, formulado em favor dos representados e, por consequência, MANTENHO a prisão temporária de ANDRÉ DOS SANTOS AZEVEDO e JEFERSON MARQUES GREQUI, pois permanecem presentes os fundamentos que justificaram a sua decretação, nos termos da Lei n. 7.960/89 c/c artigo 1º, incisos I e artigo 2º, §4º, ambos da Lei n. 8.072/90. (...)”
(decisão que indeferiu o pedido de revogação).

O c. STF, no julgamento da ADI n. 3360/DF e ADI n. 4109/DF, para dar interpretação conforme a CF ao art. 1º da Lei 7.960/1989, autorizou a decretação de prisão temporária somente quando cumpridos, simultaneamente, os seguintes requisitos:

“1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa;

2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto;

3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos;

4) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado;

5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP).”

Consta dos autos que a autoridade policial representou pela prisão temporária dos pacientes, por existirem fortes indícios que eles participaram dos supostos crimes de homicídio e ocultação de cadáver
“(...) em face da vítima VALMIR MOISES VICENTE FILHO, na companhia de mais um terceiro até o momento não identificado.”.

No caso, a investigação policial aponta que a vítima, Valmir Moisés Vicente Filho, conhecido como "Zinho", possuía um extenso histórico criminal e uma suposta ligação com o Comando Vermelho (CV), onde ocupava posição de liderança e, devido a falhas dentro da organização, teria perdido seu posto e sido "decretado" para execução.

Também indica que a vítima se encontra desaparecida, embora o seu veículo, em 31/05/2023, tenha sido abandonado em uma estrada rural, com documentos e cartões pessoais.

Revela, ainda, que os membros da organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV) costumam sequestrar, executar e ocultar corpos para dificultar investigações.

Além disso, há indícios (depoimentos da esposa da vítima, Sileia Patrícia Dolla Vicente, e Fernando Gomes da Silva) de que os pacientes foram vistos com a vítima antes do seu desaparecimento, e, durante o trâmite das investigações, evadiram-se da cidade, dificultando a conclusão do inquérito policial.

Nessas circunstâncias, entendo que, tanto a decisão que decretou a prisão temporária como a que a manteve, observaram a presença dos requisitos legais (art. 1º, I e III, “a”, da Lei n. 7.960/89), bem como os parâmetros fixados pela Suprema Corte no julgamento da ADI n. 3360/DF e ADI n. 4109/DF.

Além da presença de fundadas razões de autoria ou participação dos pacientes nos supostos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa, a prisão temporária se mostra imprescindível para a continuidade das investigações, sobretudo para encontrar o suposto cadáver (ou restos mortais) da vítima, bem como para permitir interrogatório, identificar outros indivíduos envolvidos e impedir a evasão definitiva do distrito da culpa.

E não só isso.

A segregação temporária dos pacientes também se revela indispensável para garantir a segurança das testemunhas, já que, em tese, os fatos estão relacionados à organização criminosa, o que, por si só, já compromete a colheita de prova oral até em caso de investigados presos, o que dirá de soltos, como se encontram os pacientes.

Por sua vez, a gravidade dos fatos (homicídio e ocultação de cadáver) e os indícios de envolvimento dos pacientes com organização criminosa revelam que as medidas cautelares alternativas são insuficientes para a conclusão das investigações.

Finalmente, anoto que a medida extrema está justificada em fatos relativamente recentes, eis que, em tese, praticados no dia 29/05/2023. Não obstante,
“(...) a demonstração da (...) contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, publicado no DJE de 13/2/2023).

Nesse quadro, não identifico o constrangimento ilegal alegado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ORDEM DE
HABEAS CORPUS

DENEGADA
, por não vislumbrar ilegalidade na prisão temporária dos pacientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025